Tribunal: TJBA
Processo: 8010883-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010883-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMON DA COSTA SANTOS Advogado(s): NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO DIVERSO. AGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para afastamento de policial militar com o objetivo de participar de curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, sem remuneração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento de servidor público estadual para frequentar curso de formação de concurso público diverso, ainda não empossado, sem prejuízo de sua posição funcional ou vencimentos. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual (Lei n.º 7.990/2001 e Lei n.º 6.677/1994), bem como o Decreto Estadual n.º 9.388/2005, preveem hipóteses de agregação e de licença sem remuneração, aplicáveis extensivamente à situação narrada. 4. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece o direito ao afastamento com preservação de direitos funcionais, inclusive para participação em curso de formação, tratando-se de etapa prévia à posse em novo cargo público. 5. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito e risco de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de afastamento de servidor público estadual, ainda que sem remuneração, para frequência em curso de formação vinculado a concurso público diverso, como etapa necessária à investidura em novo cargo. 2. A legislação estadual permite a agregação ou licença para tratar de interesse particular em tais hipóteses, podendo ser aplicada de forma extensiva, conforme jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 300; Lei nº 7.990/2001, arts. 21 e 23, XII e XIII; Lei nº 6.677/1994, arts. 98 e 111; Decreto Estadual/BA nº 9.388/2005, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.189.262, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJ-BA, AI 8010060-12.2022.8.05.0000; TJ-BA, APL 0961331-68.2015.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010883-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAMON DA COSTA SANTOS e como apelada COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR